Tribunal: STF
Processo: Rcl 90589
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGADA VIOLAÇÃO À SÚMULA/STF Nº 727. PARADIGMA SEM EFEITO VINCULANTE. ALEGADA USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA: NÃO OCORRÊNCIA. ATRBUIÇÃO PRÓPRIA DO JUÍZO DE ORIGEM. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.
            
    1.   Trata-se de reclamação, com pedido liminar, proposta por Nilma Couto dos Santos Rodrigues contra decisão proferida pelo Juízo da Primeira Turma Recursal do Sistema dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, sob alegados descumprimento da Súmula/STF nº 727 e usurpação de competência desta Suprema Corte. 

    2. Narra a reclamante que foi condenada como incursa no art. 48 da Lei n.º 9.605/98, e que a denúncia fora recebida sem que fosse observado o transcurso do prazo prescricional previsto no art. 109, V, do Código Penal. O recurso de apelação interposto teve o seguimento negado, os embargos de declaração foram parcialmente providos e o recurso extraordinário não foi conhecido, por incidência do Tema/RG nº 660 e da Súmula/STF nº 279. A defesa interpôs, respectivamente, agravo regimental e agravo em recurso extraordinário. O primeiro foi desprovido e o último não conhecido, em alegada usurpação de competência desta Suprema Corte.

    3. Requer, liminarmente, o sobrestamento dos autos do processo nº 5461201-81.2021.8.09.0064. No mérito, a cassação do ato reclamado, com a remessa do agravo em recurso extraordinário para esta Corte.

É o relatório    
                                                                       
Decido 

    4. Deixo de requisitar informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo está em condições de julgamento (arts. 21, § 1º, 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, do RISTF).

    5. A  estreita via da reclamação constitucional (art. 102, inc. I, al. ”l” e § 3º, do art. 103-A da CRFB) pressupõe a ocorrência de usurpação de competência originária do Supremo Tribunal Federal, a desobediência a enunciado de sua súmula vinculante ou o descumprimento de decisão desta Corte em controle abstrato de constitucionalidade, ou em controle difuso, contanto que havida, nesta última hipótese, a mesma relação jurídica e entre as mesmas partes.

    6. Como relatado, alega-se inobservância da Súmula/STF nº 727, cujo teor se transcreve:

 Não pode o magistrado deixar de encaminhar ao Supremo Tribunal Federal o agravo de instrumento interposto da decisão que não admite recurso extraordinário, ainda que referente a causa instaurada no âmbito dos juizados especiais.

    7. Ocorre que o referido enunciado não possui efeito vinculante, não podendo servir de paradigma para a ação reclamatória. A jurisprudência desta Corte é inequívoca:

“RECLAMAÇÃO. OFENSA A SÚMULA DESPROVIDA DE EFEITO VINCULANTE. GARANTIA DA AUTORIDADE DAS DECISÃO DO STF EM PROCESSO DESPROVIDO DE EFEITO VINCULANTE. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. NÃO CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA SEGUIMENTO. 1. O processamento da reclamação constitucional com vistas à preservar a autoridade de decisão desta Corte pressupõe que a decisão supostamente vulnerada tenha sido proferida com efeito vinculante ou prolatada em processo no qual a parte reclamante tenha integrado a relação processual. 2. A reclamação constitucional não é o instrumento adequado para se alcançar a manifestação do Supremo Tribunal Federal em face de suposta contrariedade a súmula não vinculante. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.”
(Rcl nº 43.587 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 22/03/2021, p. 29/03/2021).

    8. Alega-se, também, usurpação de competência desta Suprema Corte. Pela decisão reclamada, não se conheceu do agravo em recurso extraordinário nos seguintes termos (e-doc. 5, p. 1-3; grifos acrescidos):

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FALECIMENTO DE CORRÉU. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE QUANTO A ELE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO DA OUTRA CORRÉ. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO. TEMA 660 STF. VEDAÇÃO AO REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 279/STF. PROCESSAMENTO INADMITIDO. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. RECURSO NÃO CONHECIDO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. 
CASO EM EXAME 
1. Nilma Couto dos Santos Rodrigues e Warley Rodrigues da Silva interpuseram agravo interno (evento 219) contra decisão monocrática que não conheceu do recurso extraordinário (evento 208). Posteriormente, foi comunicado o falecimento de Warley Rodrigues da Silva (evento 224). Na sequência, Nilma Couto dos Santos Rodrigues interpôs agravo em recurso extraordinário (evento 225) em face da mesma decisão (evento 208). O Ministério Público emitiu parecer favorável à extinção da punibilidade quanto a Warley (evento 248). Não houve apresentação de contrarrazões. 
2. Os recursos são tempestivos. 
QUESTÃO EM DISCUSSÃO 
3. A questão em discussão consiste apenas em saber se a decisão monocrática que inadmitiu o recurso extraordinário deve ser mantida em relação a NILMA COUTO DOS SANTOS RODRIGUES, pois quanto a WARLEY RODRIGUES DA SILVA há consenso pela extinção da punibilidade decorrente de seu falecimento. 
RAZÕES DE DECIDIR 
4. De início, acolhe-se o parecer ministerial (evento 248) para declarar extinta a punibilidade do corréu Warley Rodrigues da Silva, em razão de seu falecimento comprovado pela certidão de óbito (evento 224), nos termos do artigo 107, I, do Código Penal e artigo 62 do CPP, dando-se por prejudicado o agravo interno em relação a ele. 
5. Relativamente a Nilma Couto dos Santos Rodrigues, cabe asseverar que as teses recursais de seu Agravo Interno não convencem, como bem fundamentado na decisão monocrática.
 6. Não obstante a agravante alegue violação aos princípios (a) da retroatividade da lei penal mais benéfica (art. 5º, XL, CF), ante a não manifestação do Ministério Público sobre ANPP; (b) da legalidade e do devido processo legal (art. 5º, LIV e XXXIX, CF), pela inaplicação da prescrição; (c) do contraditório e da ampla defesa (art. 5º, LV, CF), por deficiência da defesa técnica anterior; e (d) da culpabilidade e presunção de inocência, verifica-se que todas as teses exigem análise prévia de contexto fático-probatório ou de legislação infraconstitucional, inviável em sede de recurso extraordinário, por incidência do Tema 660 e da Súmula 279 do STF. 
7. Ademais, a tese de cerceamento de defesa não configura ofensa direta à Constituição. Vê-se que o indeferimento da oitiva da testemunha Waltecy se deu sob o fundamento de que visava apenas confirmar o relatório técnico firmado por ela própria, já juntado aos autos, não acarretando prejuízos (evento 217). Logo, eventual revisão exigiria incursão no acervo probatório, medida inviável, conforme acima mencionado. 
8. Por fim, o Agravo em Recurso Extraordinário (evento 225), interposto em face da mesma decisão monocrática (evento 208), sequer pode ser conhecido, dada a inadequação da via eleita, nos termos do art. 1.030, §2º, do CPC. 
DISPOSITIVO 
9. EM RELAÇÃO A WARLEY RODRIGUES DA SILVA, PUNIBILIDADE EXTINTA. QUANTO A NILMA COUTO DOS SANTOS RODRIGUES, AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.

    9. Colhe-se dos autos que o recurso extraordinário não foi conhecido sob os seguintes fundamentos (e-doc. 4, p. 152):

É cediço que o Recurso Extraordinário só será conhecido e julgado quando demonstrada de forma fundamentada a repercussão geral, transcendendo a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 
A questão posta nos autos cinge-se à interpretação de dispositivos infraconstitucionais, especificamente o art. 28-A do CPP e o Tema 1098 do STJ, de modo que o Supremo Tribunal Federal jurisprudência no sentido de que não cabe Recurso Extraordinário quando a ofensa à Constituição é meramente reflexa ou indireta, decorrente da interpretação de norma infraconstitucional, conforme precedente:
(...) Ademais, a Corte Suprema já fixou que não há repercussão geral da violação a princípios como contraditório, ampla defesa, devido processo legal, coisa julgada, direito adquirido e legalidade, quando o julgamento da causa exigir prévia análise de normas de natureza infraconstitucional (Tema 660). 
Ainda que se admitisse a presença dos demais requisitos, para acolher as alegações dos recorrentes também seria necessário reexaminar as circunstâncias fáticas e a natureza específica da demanda proposta, o que é vedado em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF: "Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário".

    10. Logo, foi atribuído ao recurso a ausência de repercussão geral, nos termos do art. 1.030, I, a, do CPC. Neste caso, o recurso cabível seria o agravo interno, nos termos do § 2º deste mesmo artigo.

    11. Correto o Juízo reclamado, que não conheceu do recurso extraordinário, bem como do agravo em recurso extraordinário. Não há que se falar em usurpação de competência, vez que realizou o juízo negativo de admissibilidade, atribuição que lhe é própria.

    12.  Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF.

Publique-se.
Brasília, 5 de março de 2026.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator